Tribunal: TJMT
Processo: 1008694-50.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008694-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (AGRAVANTE), NEYLSON FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 059.242.821-47 (AGRAVADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO COMANDO DO EXÉRCITO E À FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO. DOCUMENTOS MÉDICOS E CONTRATUAIS SIGILOSOS. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DIRETA PELAS SEGURADORAS. PROVA ESSENCIAL À DELIMITAÇÃO DO SINISTRO, DA COBERTURA E DA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que, em ação de cobrança securitária, indeferiu a expedição de ofícios ao Comando do Exército e à Fundação Habitacional do Exército para obtenção de prontuários médicos, atas de inspeção e documentos da apólice, ao fundamento de que a diligência competiria à parte interessada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da expedição de ofícios para obtenção de documentos sigilosos e indispensáveis à instrução probatória, em poder de terceiros, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. É cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova quando evidenciada a inutilidade de sua apreciação apenas em sede de apelação, nos termos da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema 988 do STJ.

4. A negativa de expedição de ofícios para obtenção de documentos essenciais à instrução processual, especialmente quando envolvem dados sigilosos inacessíveis diretamente à parte, configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. Os prontuários médicos e registros militares constituem dados pessoais sensíveis, protegidos pela legislação e pelo sigilo profissional, sendo inviável sua obtenção direta por seguradoras sem autorização judicial, o que caracteriza hipótese de impossibilidade jurídica de produção extrajudicial da prova.

6. A exigência de comprovação de negativa administrativa revela-se desarrazoada, por impor prova de difícil ou impossível produção, incompatível com o sistema processual cooperativo.

7. A inversão do ônus da prova, aliada ao indeferimento do meio probatório indispensável ao seu cumprimento, evidencia contradição lógica e compromete a paridade de armas entre as partes.

8. A prova documental requerida é relevante para subsidiar a perícia médica e para a adequada verificação da data do sinistro, da existência de patologias preexistentes e da cobertura securitária, não podendo ser considerada redundante.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da expedição de ofícios para obtenção de documentos sigilosos essenciais à instrução probatória, quando inviável sua obtenção direta pela parte. 2. A proteção de dados pessoais sensíveis e o sigilo médico justificam a intervenção judicial como meio legítimo de acesso à prova, especialmente em demandas securitárias.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 369, 370,
p.u
., 396 e 1.015; CC, art. 758; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 13.709/2018, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; TJMT, AI nº 1031646-57.2025.8.11.0000, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 29.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO.

SR.

DES.

MARCOS

REGENOLD

FERNANDES

[RELATOR]

Egrégia

Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
MAPFRE VIDA S/A
e pela
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra a decisão interlocutória proferida pela Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana
Quinto
, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária n. 1005227-79.2025.8.11.0006, ajuizada por
NEYLSON FIGUEIREDO DE SOUZA
, que, em sede de saneamento, indeferiu o pedido das Agravantes para a expedição de ofícios ao Comando do Exército Brasileiro e à Fundação Habitacional do Exército (FHE), sob o fundamento de que a obtenção de prontuários médicos e apólice de seguro compete exclusivamente à parte interessada e que não houve comprovação de negativa administrativa (ID. 208178020, na origem).

Em suas razões (ID. 350064350), as Agravantes sustentam que o indeferimento da produção da prova documental configura nítido cerceamento de defesa, uma vez que os documentos requeridos (prontuários médicos, atas de inspeção da Junta Médica Oficial e pasta de alterações) contêm dados sensíveis e sigilosos, estritamente protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e pelo Código de Ética Médica, o que torna legalmente impossível a obtenção direta na via administrativa pelas seguradoras.

Aduzem, ademais, que o próprio juízo
a quo
inverteu o ônus da prova em desfavor das seguradoras, tornando imprescindível o acesso à documentação da Estipulante (FHE) e do Comando do Exército para delimitar a data do sinistro, a pré-existência das patologias, a espécie de cobertura aplicável e os termos da apólice vigente, de modo a subsidiar adequadamente a prova pericial já deferida na orige
m,
pugna
ndo

pela reforma da decisão
para determinar a imediata expedição dos ofícios requisitórios aos órgãos supracitados.

Sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal com base no art. 1.019, I, do CPC (ID. 350470367).

O

Juízo

a

quo

prestou

informações

no

ID.

350860903
.

O Agravado apresentou contrarrazões no ID. 355458385, alegando que as diligências requisitórias se mostram desnecessárias e redundantes, visto que a instrução processual já conta com farta documentação médica e a prova pericial deferida é o meio técnico suficiente e adequado para aferir a natureza e a extensão da incapacidade
, d
efende
ndo
que o pleito das
S
eguradoras revela tentativa de ampliar indevidamente a instrução processual sem demonstrar a utilidade concreta da medida, pugnando pelo total desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso

tempestivo e preparado
(ID.
350193357
).

É

o

relatório
.

Inclua-se

em

pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO.

SR.

DES.

MARC
OS

REGENOLD

FERNANDES

[RELATOR]

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado,
a
MAPFRE VIDA S/A
e a
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
pretendem a reforma da decisão agravada para que seja autorizada a produção de prova documental mediante a expedição de ofícios ao Comando do Exército e à Fundação Habitacional do Exército (FHE), sustentando que o acesso aos prontuários médicos, atas de inspeção e documentos contratuais sigilosos é providência instrutória indispensável para viabilizar o escorreito trabalho pericial e garantir o exercício da ampla defesa diante do ônus probatório que lhes foi imposto.

Do

cotejo

dos

autos,

de fato
,

constato

que

o

recurso

comporta

provimento
.

Vejamos.

No

caso

sub

judice
,

constou

da

decisão

agravada,

integrada

pelos

embargos

de

declaração,

no

que

pertine
:

“(...) Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização Securitária, ajuizada por
Neylson
Figueiredo de Souza
em desfavor de
MAPFRE VIDA S/A, Aliança do Brasil Seguros S.A, Allianz Seguros S.A
e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
., todos qualificados nos autos.

Os autos tramitaram inicialmente na 3ª Vara Cível da Comarca de Corumbá-MS, onde a petição inicial foi regularmente recebida (Id. 201819896 – pg. 11).

As requeridas apresentaram suas respectivas contestações:

ALLIANZ SEGUROS S.A: contestação apresentada no Id. 201820861 (pg. 1 a 31);

MAPFRE VIDA S/A: contestação apresentada nos Ids. 201822194 e 201822208, na qual arguiu preliminar de incompetência de juízo;

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS: contestação apresentada nos Ids. 201822219 e 201822224;

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A: contestação apresentada no Id. 201822231 (pg. 1 a 46).

O autor apresentou impugnação às contestações (Id. 201822236).

Instadas a especificarem as provas que pretendem produzir (Id. 201824592 – pg. 1), as partes se manifestaram da seguinte forma:

Allianz Seguros: requereu prova pericial médica;

MAPFRE: requereu a expedição de ofício ao Comando do Exército e à Fundação Habitacional do Exército – FHE, além de perícia médica;

Bradesco Vida e Previdência: requereu perícia médica e prova documental suplementar com envio de ofício ao Fundação Habitacional do Exército – FHE;

Autor: requereu a expedição de ofício ao Fundação Habitacional do Exército – FHE e prova pericial.

A requerida MAPFRE VIDA S/A, em sua contestação, arguiu preliminarmente a incompetência de juízo, sob o argumento de que o autor não possui residência nem prestou serviço militar na Comarca de Corumbá-MS. Ademais, alegou a existência de ação idêntica (processo n. 1000287-08.2024.8.11.0006) ajuizada perante o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT.

Diante dessa alegação, o R. Magistrado da 3ª Vara Cível de Corumbá determinou a intimação do autor para manifestar-se acerca da incompetência (Id. 201824601 – pg. 1).

Após a manifestação do autor (Id. 201824601 – pg. 4 a 5), o R. Magistrado acolheu a preliminar de incompetência e determinou a remessa dos autos ao juízo da 2ª Vara Cível de Cáceres/MT (Id. 201824594).

O autor interpôs embargos de declaração contra essa decisão (Id. 201824601 – pg. 10 a 13).

Contudo, os embargos foram conhecidos, mas rejeitados por aquele Juízo (Id. 201824594 – pg. 5 a 6).

A decisão transitou em julgado (Id. 201824622 – pg. 6) e os autos foram remetidos a este Juízo.

É o relatório.

Nos termos do artigo 357 do CPC, passo a sanear e organizar o processo.

Inicialmente, cumpre reconhecer a competência deste Juízo para processar e julgar a presente demanda. A procuração e a declaração de hipossuficiência acostadas aos autos (Id. 201819030 – págs. 1 e 3), bem como as pesquisas realizadas no Sistema SNIPER, confirmam que o endereço do autor
situa-se
neste município, legitimando a competência territorial deste juízo.

Além disso, considerando os autos nº 1000287-08.2024.8.11.0006, ajuizados perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que possuíam idênticas pretensões, partes e pedidos, e que foram extintos sem resolução do mérito, reconheço a prevenção deste Juízo para apreciar a matéria.

Nesse sentido:

(...) (TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 10067914820248110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 04/07/2024, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2024)

Quanto à alegação de inépcia da inicial pela ausência de comprovação da existência da apólice, esta não merece prosperar.

Primeiramente, cumpre destacar que a relação jurídica entre os litigantes
configura-se
como de consumo, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), conforme disposto em seu art. 3º, § 2º, que expressamente abrange as atividades bancárias, financeiras, de crédito e securitárias. Consequentemente, é cabível a inversão do ônus da prova, competindo à seguradora demonstrar a inexistência da relação securitária alegada.

Ademais, o art. 758 do Código Civil estabelece que o contrato de seguro
prova-se
com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro e, "na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio". (...)

Da mesma forma, não há que se falar em ausência de interesse de agir por inexistência de apólice, pois a questão sobre a existência ou não da apólice vigente na data do sinistro constitui matéria de mérito, relacionada ao próprio direito material pleiteado.

Os documentos colacionados aos autos demonstram indícios da existência de relação securitária entre as partes, sendo a extensão temporal da cobertura questão a ser dirimida na adequada instrução probatória. Assim, rejeito a aludida preliminar.

A petição inicial atende plenamente aos requisitos do art. 319 do CPC, apresentando causa de pedir e pedido logicamente decorrentes da narrativa fática. Por estas razões, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

No que se refere à alegação de ausência de pressupostos processuais ou falta de interesse de agir em razão da inexistência de pretensão resistida, razão não assiste à parte ré.

A resistência das seguradoras restou evidenciada com a própria apresentação das contestações, demonstrando-se presente o interesse processual. Não se exige prévio requerimento administrativo para a propositura da demanda securitária.

No que tange à preliminar de falta de interesse de agir, por ausência de contratação da cobertura de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), esta não merece acolhimento.

A questão sobre a existência ou não de cobertura específica para IFPD constitui matéria de mérito, a ser resolvida após adequada instrução probatória, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

As preliminares de ilegitimidade passiva arguidas pelas requeridas BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e ALLIANZ SEGUROS S.A., também não prosperam neste momento processual.

Considerando que não restou estabelecida de forma inequívoca a data do sinistro, mostra-se necessário que tal preliminar seja reanalisada após a realização da perícia médica, que deverá esclarecer a data aproximada do evento danoso e, consequentemente, permitir a análise da legitimidade das requeridas para integrar a lide.

Por ora, mantenho todas as requeridas no polo passivo, reservando-me a reapreciar a questão após a instrução probatória.

No tocante a prejudicial de mérito, a requerida alega a ocorrência de prescrição ânua, nos termos do art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil. Contudo, considerando a necessidade de perícia técnica para estabelecer a data aproximada do sinistro, essa prejudicial deve ser postergada para momento posterior à instrução probatória.

Será no momento da perícia que se constatará quando o evento ocorreu, permitindo a adequada análise do prazo prescricional. Portanto, não há que se falar em decurso de prazo prescricional neste momento.

Por fim, quanto à impugnação ao valor atribuído à causa, cumpre destacar que o valor a ser fixado nas ações de cobrança de indenização securitária corresponde à quantia que o autor entende devida pela seguradora. Assim, considerando a ausência da apólice nos autos, a qual evidenciará o valor previsto de indenização, cuja apresentação é deve ser realizada pelas requeridas, postergo a análise da impugnação ao valor da causa para momento posterior à instrução probatória.

Não havendo outras questões preliminares que carecem de análise neste momento, DECLARO SANEADO o feito, para fins do artigo 357 do CPC.

Fixo como pontos controvertidos dos autos a necessidade de comprovação da incapacidade/invalidez capaz de ensejar o pagamento da indenização securitária, abrangendo, ainda, a caracterização da patologia como acidente pessoal, a causa da incapacidade, sua data aproximada, a análise sobre a cobertura ou não do evento pela apólice vigente e o valor da indenização.

Considerando a relação de consumo caracterizada e a inversão do ônus da prova já deferida com base no art. 6º, VIII, do CDC (id 191852836), em razão da hipossuficiência técnica do consumidor e verossimilhança das alegações, compete à parte autora demonstrar o nexo causal entre a patologia e a atividade militar exercida, além da existência e grau de invalidez alegada.

Por sua vez, a parte ré incumbe demonstrar a inexistência de cobertura securitária vigente na data do sinistro, eventual aplicação de exclusões contratuais e a não caracterização da patologia como acidente nos termos contratuais.

Quanto às provas requeridas, a prova pericial médica revela-se pertinente e necessária à elucidação dos fatos. Assim, defiro a realização da
períícia
médica, ficando a cargo da requerida o adiantamento dos honorários periciais.

Nesse sentido:

(...) (STJ. 4ª Turma,
AgRg
no
AREsp
nº 25.838/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, J. em 20.11.2012).

(...) (TJ-MT 10155751920218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

Quanto ao pedido de expedição de ofícios ao Comando do Exército e a Fundação Habitacional do Exército – FHE é o caso de indeferimento, haja vista que a obtenção de documentos inerentes à situação militar, como ficha médica, prontuário médico e apólice de seguro compete exclusivamente à parte interessada. Não há nos autos qualquer comprovação de negativa de fornecimento por parte de o Comando Militar ou da FHE, capaz de justificar a intervenção judicial
.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Declarar saneado o feito e remetê-lo à fase instrutória;

b) Indeferir a expedição de ofícios, nos termos da fundamentação supra;

c) Deferir a realização de prova pericial médica, nomeando como perito o Dr. João Paulo Chagas Muniz
(...)
que servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso para a realização de laudo médico pertinente ao caso; (...)” (ID. 208178020, na origem) (
g.n
.)

Como

visto,

a
controvérsia instaurada neste recurso
diz respeito à
decisão saneadora de origem que,
apesar de
ter deferido a realização de prova pericial médica e invertido o ônus da prova em desfavor das
S
eguradoras, indeferiu o pedido formulado pelas Agravantes para a expedição de ofícios ao Comando do Exército Brasileiro e à Fundação Habitacional do Exército (FHE)
.

A
magistrad
a
singular fundamentou o indeferimento sob a premissa de que a obtenção de documentos inerentes à situação militar, como ficha médica, prontuário médico e apólice de seguro, competiria exclusivamente à parte interessada, inexistindo nos autos comprovação de negativa administrativa de fornecimento por parte dos referidos órgãos que justificasse a intervenção judicial.

Pois bem
.

De início,
cumpre
afirmar
o cabimento do presente recurso de agravo de instrumento, a despeito de a decisão que indefere a produção de provas não constar expressamente no rol do artigo 1.015 do
CPC, tendo em vista que incide à hipótese
a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Tema 988, que estabeleceu a taxatividade mitigada do referido dispositivo legal.

Isso porque a
urgência que excepciona a regra reside na evidente inutilidade do julgamento desta questão apenas em sede de preliminar de apelação, porquanto a realização da prova pericial médica sem o lastro documental do histórico do autor contaminaria irremediavelmente toda a instrução probatória, ensejando futura e
inexorável
declaração de nulidade processual por cerceamento de defesa.

Adentrando ao cerne da questão, impende destacar
ainda
que o processo civil contemporâneo é regido pelos princípios da cooperação e da paridade de armas, sendo garantido aos litigantes o emprego de todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos (
art.
369 do CPC)
.

E
mbora o magistrado seja o destinatário final da prova, detendo o poder-dever de indeferir diligências inúteis (
art.
370, parágrafo único, do CPC), tal prerrogativa judicial não pode transmudar-se em obstáculo intransponível ao direito de defesa das partes.

No caso
sub judice
, data máxima vênia ao entendimento exarado pela Magistrada
a quo
, constata-se
flagrante
equívoco
na decisão
agravad

ao atribuir às
S
eguradoras o ônus exclusivo de obter, na via extrajudicial, os prontuários médicos, as atas de inspeção de saúde e a pasta de alterações da vida militar do Agravado junto ao Comando do Exército.

Ora,
tais documentos contêm
, evidentemente,
dados pessoais intrinsecamente ligados à intimidade e à condição de saúde do paciente, atraindo a rigorosa incidência do Código de Ética Médica
, sendo certo que
arts
.
73 a 77 do referido diploma ético impõem sigilo profissional absoluto, vedando expressamente a liberação de prontuários a empresas seguradoras sem o consentimento expresso, por escrito, do paciente ou sem ordem judicial
, nos seguintes termos:

“Art. 73
. Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude

do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou

consentimento, por escrito, do paciente.

Parágrafo único. Permanece essa proibição: a) mesmo que o

fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido;

b) quando de seu depoimento como testemunha (nessa hipótese,

o médico comparecerá perante a autoridade e declarará seu

impedimento); c) na investigação de
suspeita de crime, o médico

estará impedido de revelar segredo que possa expor o paciente a

processo penal.

Art. 74. Revelar sigilo profissional relacionado a paciente

criança ou adolescente, desde que estes tenham capacidade de

discernimento, inclusive a seus pais ou representantes legais, salvo

quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente.
”

Na mesma toada, a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 - LGPD), em seu
art.
11, classifica os dados de saúde como
“
dados pessoais sensíveis
”
, submetendo seu tratamento e compartilhamento a requisitos draconianos
,
in
verbis
:

“
Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:

(...)

f) tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; ou

(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)

(...)

§ 4º É vedada a comunicação ou o uso compartilhado entre controladores de
dados pessoais sensíveis referentes à saúde
com objetivo de obter vantagem econômica, exceto nas hipóteses relativas
a
prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, desde que observado o § 5º deste artigo, incluídos os serviços auxiliares de diagnose e terapia, em benefício dos interesses dos titulares de dados, e para permitir:

(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019
) (...)”

Diante disso,
e
xigir que as Agravantes (terceiras à relação médico-paciente-militar) comprovem a
“
negativa administrativa
”
do Exército Brasileiro consubstancia a imposição de uma inaceitável
“
prova diabólica
”
, haja vista que a Administração Pública Militar está legalmente impedida de fornecer tais dados sigilosos a empresas seguradoras sem a prévia chancela do Poder Judiciário.

Assim, a
intervenção judicial, materializada na expedição dos ofícios, não é uma comodidade postulada pelas rés, mas a única via juridicamente lícita, calcada no
“
exercício regular de direitos em processo judicial
”
conforme previsto expressamente na
alínea
‘
d
’ do
inciso II
do art.
11
da LGPD
.

Nesse contexto, o
argumento de que a prova pericial deferida tornaria os documentos militares redundantes e de que o próprio autor apresentará seus
exames ao perito traduz uma visão reducionista e perigosa da instrução processual em demandas securitárias militares.

Isso porque a
perícia médica judicial, por excelência, avalia o estado clínico contemporâneo do periciado
, t
odavia, para o escorreito enquadramento do sinistro às cláusulas da apólice, é imprescindível que o perito, os assistentes técnicos e o próprio juízo tenham conhecimento cronológico e isento da evolução da patologia
.

Por sua vez, a
documentação a ser trazida unilateralmente pelo autor possui presunção apenas relativa e invariavelmente padece de seleção enviesada
, sendo certo que, a
penas as fichas funcionais, relatórios de afastamento e atas da Junta Médica Oficial do Exército permitirão aferir dados cruciais para o deslinde do mérito: a data exata da ciência inequívoca da invalidez (fato gerador prescricional, nos termos da Súmula 278 do STJ), a verificação de patologias pré-existentes à contratação e, sobretudo, a constatação isenta do nexo de causalidade entre as lesões (alegada diminuição auditiva e doença dermatológica) e as atividades tipicamente castrenses
.

Além disso, salta aos olhos a profunda contradição lógica que permeia a condução do feito na origem
, como bem destacado pelas Agravantes, ao se constatar que o
juízo
a quo
inverteu o ônus da prova, carreando às
S
eguradoras a obrigação de demonstrar a inexistência de cobertura, eventuais excludentes e o valor aplicável
,
n
o entanto, indeferi
u
a expedição de ofícios à Fundação Habitacional do Exército (FHE), imp
ondo
às Agravantes o dever de provar um fato extintivo, mas subtrai
ndo
a ferramenta probatória essencial
para tal fim.

Também não prospera a
alegação do Agravado de que as seguradoras possuem todos os documentos
,
diante da dinâmica dos seguros em grupo, onde a FHE, como estipulante, atua como autêntica mandatária dos segurados, cabendo-lhe a guarda das condições específicas e registros de adesão individual no momento do ingresso nas Forças Armadas.

Em casos como tais, a
jurisprudência dest
a Corte
, que reiteradamente tem anulado ou reformado decisões que indeferem provas documentais sigilosas essenciais em ações de cobrança de seguro de vida militar
, assim se manifestou em casos análogos
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS MÉDICOS E CONTRATUAIS SIGILOSOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO JUDICIAL DE PROVA ESSENCIAL. RECURSO PROVIDO.
(...)

Tese de julgamento:

1.
É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere produção de prova documental, quando evidenciada a urgência decorrente da inutilidade da apelação.

2
.
Configura cerceamento de defesa o indeferimento imotivado de pedido de expedição de ofícios para obtenção de documentos sigilosos e essenciais à instrução de ação de cobrança securitária
.

3. A obtenção judicial de documentos funcionais e médicos junto a estipulantes e órgãos públicos é meio legítimo de prova, não podendo ser obstada com fundamento na responsabilidade exclusiva da parte interessada
.
”
(
TJMT.
N.U 1031646-57.2025.8.11.0000,
rel. Dra.
Tatiane Colombo
,
2ª
Câmara de Direito Privado,
j.
29/10/2025,
DJ
e
05/11/2025)
(
g.n
.)

No mesmo sentido, aliás, já se posicionou esta Câmara, em recurso de minha relatoria:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A TERCEIROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO PROVIDO.
(...)
III. Razões de Decidir: 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.704.520, firmou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de Agravo de Instrumento quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento pela via da apelação. 2. O indeferimento da produção de prova documental, quando
esta
se mostra essencial para a formação do convencimento judicial, caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3. As provas requeridas, relativas à situação militar do autor e às condições do contrato de seguro, são relevantes para o deslinde da controvérsia e podem ser requisitadas judicialmente, nos termos dos
arts
. 396 e 401 do CPC/2015 e do art. 758 do Código Civil. 4. O entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais é no sentido de que a expedição de ofícios para a obtenção de documentos de terceiros é legítima quando necessária para o esclarecimento dos fatos controvertidos. IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido.

Tese de julgamento: 1.
O indeferimento de produção de prova documental imprescindível ao esclarecimento dos fatos controvertidos configura cerceamento de defesa. 2. O Agravo de Instrumento é cabível contra decisão que indefere pedido de produção de provas essenciais, quando demonstrada
a urgência e o risco de inutilidade do julgamento pela via recursal ordinária. 3. O juiz pode ordenar a expedição de ofício a terceiro para obtenção de documentos necessários ao deslinde da lide, conforme autorizam os
arts
. 396 e 401 do CPC/2015 e o art. 758 do CC/2002
.
(...)”
(
TJMT.
N.U 1034076-16.2024.8.11.0000,
rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
29/04/2025,
DJ
e
05/05/2025)
(
g.n
.)

Com tais considerações
, resta
claro
que a decisão agravada, ao obstar o acesso às fontes de prova documental acauteladas por entes públicos e terceiros estipulantes, impôs grave cerceamento de defesa às Agravantes
, impondo-se a

reforma do
decisum
para garantir o contraditório pleno, mediante a requisição judicial calcada nos
arts
.
396 e 401 do
CPC
, providência que se impõe à escorreita entrega da prestação jurisdicional.

Diante d
o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
interposto por
MAPFRE VIDA S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
,
para o fim de reformar a decisão
recorrida,
determina
ndo
ao douto Juízo
de origem
que proceda à imediata expedição de ofícios:

a
o Comando do Exército Brasileiro, para que remeta a este juízo cópia integral dos prontuários médicos, atas de inspeção das Juntas Militares de Saúde, ficha de histórico de afastamentos e sindicâncias vinculadas ao autor
NEYLSON FIGUEIREDO DE SOUZA
;
e

À Fundação Habitacional do Exército (FHE), para que promova a exibição da apólice de seguro aplicável ao autor, certificados individuais, condições gerais pertinentes e eventual aviso administrativo de sinistro
, conforme postulado pelas Agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026